Tribunal: TJDFT
Processo: 0711643-76.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FORÇA MAIOR. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de Agravo Interno no qual a parte requerente, ora agravante, insurge-se quanto à decisão que não concedeu o benefício da gratuidade de justiça (ID 58019286). Em suas razões (ID 58093378), a agravante aduz que a perda do prazo processual para a juntada da documentação relativa à gratuidade se deu por caso fortuito. Reitera que faz jus ao benefício, conforme documentos anexos ao pedido de reconsideração.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 59446604).
3. No caso, o despacho de ID 57671350 intimou a recorrente para apresentar documentos que comprovassem o preenchimento dos requisitos necessários para concessão da gratuidade justiça, mantendo-se inerte (ID 57930130).
4. A Lei 9.099/95 não prevê prazo específico para o despacho que determina a comprovação da hipossuficiência. Todavia, o art. 2o da referida norma prevê princípios a serem observados nos processos julgados sob o rito sumaríssimo, de maneira que para se garantir a efetividade do princípio da celeridade se faz imprescindível que as partes obedeçam aos prazos estabelecidos. Portanto, os documentos de ID 58093386 foram acostados tardiamente ao processo e não acompanhados da prova ou sequer especificação dos motivos. Consequentemente, correta a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça ao avaliar os requisitos de concessão no momento da interposição do recurso inominado.
5. É cediço que a hipossuficiência alegada pela agravante tem presunção relativa. O art. 99, §2o, do CPC, aplicável à espécie, faculta ao Juiz determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da gratuidade de justiça, antes de analisar o referido pedido. Nesse contexto, os documentos carreados pela agravante não se mostraram suficientes à demonstração da impossibilidade de arcar com as custas processuais e do recurso, a ponto de comprometer sua manutenção e a de sua família, porquanto foi juntado apenas a última declaração de imposto de renda (ID 58093386), da qual se extrai que a parte é microempreendedora individual, não havendo a juntada de extratos bancários ou outros documentos que forneçam subsídios para aquilatar minimamente seus rendimentos mensais.
6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Mantido o indeferimento da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários.
7. Nos termos do Enunciado 115 do FONAJE, a recorrente deve promover o recolhimento das custas processuais e do preparo recursal, comprovando nos autos, derradeiro prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da publicação deste acórdão.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.